Tribunal: STF
Processo: Rcl 80707
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Nova Santa Bárbara alega ter a Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná violado, no Processo n. 1002838-95.2024.8.26.0279, o verbete vinculante n. 4 da Súmula. 



    Narra que o órgão judiciário reclamado substituiu o salário mínimo pelo vencimento básico como base de cálculo de adicional de insalubridade pago a servidor público.



    Argumenta que lei local estabelece o salário mínimo como base de cálculo da referida gratificação, de modo que não caberia sua substituição por via judicial. Salienta ainda não caber ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores.



    Pede seja cassada a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida com estrita observância do verbete vinculante n. 37 da Súmula.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



     



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.



    Como complemento a essas premissas, acresça-se que no julgamento dos embargos de divergência opostos no RE 672.634, esta Corte consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade apenas diante de omissão legislativa, vale dizer, quando inexistente qualquer tratamento normativo a respeito do tema.



    Por sua vez, assim justificou a turma recursal reclamada a determinação de que o pagamento do adicional se dê sobre o salário básico:



    [...] tem-se que é incabível a utilização do parâmetro fixado pelo ente municipal, pois nitidamente afronta a vedação legal imposta sobre o tema.



    [...]



    De outro lado, conforme bem apontado na r. sentença recorrida, a própria legislação municipal apresenta norma a ser aplicada de forma subsidiária, eis que o artigo 84 da Lei Municipal nº 201/2004 assim estabelece: 



    Art. 84. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade não poderão ser inferiores aos previstos na legislação federal reguladora da matéria, prevalecendo esta quando mais vantajosa, independente de qualquer ato do legislativo ou do Executivo Municipal. 



    Com efeito, constata-se que enquanto prevalecer, concomitantemente a vigência do artigo 84 e o regime federal mais vantajoso, este último deverá ser aplicável ao servidor do município. Importa destacar que é vedada a substituição da base de cálculo, ainda que inconstitucional, por decisão judicial, em respeito ao disposto na Súmula Vinculante nº 4. 



    Contudo, a alteração da base de cálculo no caso em apreço não advém de substituição por decisão judicial, mas sim aplicação da norma expressamente prevista pelo Legislador municipal. 



    Assim, afigura-se correta a sentença ao reconhecer que deve ser aplicado o adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma do artigo 68 da Lei Federal nº 8.112/90, em observância a previsão do artigo 84 da Lei Municipal nº 201/2004.



    Ao contrário do que afirma o ente municipal, a autoridade reclamada não agiu como legislador positivo, mas meramente aplicou ao caso concreto preceito legal preexistente, a revelar ausência de violação ao verbete vinculante n. 4 da Súmula.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente